Tribunal: TJDFT
Processo: 0035387-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. LEI No 6.945/81. CONSTITUCIONALIDADE. IPVA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. BAIXA DO VEÍCULO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O indeferimento da prova pericial não resulta em cerceamento de defesa quando a prova é estritamente documental e foi dada oportunidade para produzi-la. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia. É admitida a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, desde que a natureza dos serviços prestados não coincida com serviços inespecíficos e indivisíveis. O fato gerador do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é a propriedade, domínio útil ou posse de veículo automotor, conforme artigo 155, III, da Constituição Federal, e artigo 1o, § 5o, da Lei no 7.431/85. E, havendo a ausência de domínio útil sobre o veículo automotor, o imposto não incide, por ausência de fato gerador. A Lei no 7.431/85 estabelece hipóteses nas quais a exação é afastada, tais como veículo roubado, furtado ou sinistrado. Devidamente comprovada a perda total do veículo, os valores cobrados a título de IPVA no período são inexigíveis. A ausência de baixa do registro do veículo administrativamente não afasta a condição irrecuperável do veículo, mas impõe à parte a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, pois, ao não informar o Fisco sobre o estado do veículo, deu causa à demanda.